Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714788-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ANDRE LOPES DE ASSIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0706290-26.2021.8.07.0020, a qual indeferiu pedido de penhora de salário do executado. Cópia da decisão agravada juntada no ID 35173988, p. 96-98. A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35173986), que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fábio André Lopes de Assis visando o recebimento de crédito. Esgotadas todas as diligências para as buscas de bens passíveis de penhora, requereu a penhora do salário do executado, como última forma de satisfazer seu crédito, o que restou negado pelo Juízo de origem. Sustenta que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser à base de tudo, pois, via de regra, o credor também sofre privações na hipótese de não receber o que lhe é de direito. Diz que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que não ocorre no presente caso. Aduz que, muito embora o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Consigna que não fere a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e de sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Frisa que em recente decisão nos embargos de divergência no RESP n. 1.518.169 – DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário do executado em percentual de 10% (dez por cento). Preparo (ID’s 35173990 e 35173991). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID’s 35173990 e 35173991). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, sendo dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022 13:29:47. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator